Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723410-26.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VM PARRAS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por VM Parras contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou os pedidos formulados pela apelante nos autos de embargos à execução fiscal. O Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7066. Fixou a constitucionalidade do art. 3° da Lei Complementar no 190, que estabeleceu que a referida lei passasse a produzir efeitos noventa (90) dias da data de sua publicação, confira-se: Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) O Supremo Tribunal Federal decidiu afetar o Recurso Extraordinário no 1.426.271 à sistemática da repercussão geral (Tema de Repercussão Geral no 1.266) para esclarecer aplicabilidade do princípio da anterioridade tributária anual aos casos de cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre operações interestaduais de comercialização de mercadorias a consumidores finais. Confira-se: Ementa Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3o da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 1426271 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023) O voto condutor do acórdão firmou que a matéria objeto de análise não se confunde com aquelas decididas nos Temas Repetitivos no 1.093 e 1.094. Argumentou que: discute-se, neste apelo extremo, o momento da incidência tributária estabelecida em lei estadual posterior à EC 87/2015, mas anterior à LC 190/2022, considerado o disposto no art. 3o da referida lei complementar e o art. 150, III, alíneas b e c, da Carta Magna. Ressaltou que a controvérsia jurídica objeto da Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7.066, 7.070 e 7.078 não explicitou a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual ou de exercício. Conclui que, dessa forma, há relevante questão jurídica pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se trecho do voto que reconheceu a repercussão geral da controvérsia trazida no Recurso Extraordinário no 1.426.271 a respeito das referidas ações diretas: Impõe ressaltar a relevância jurídica da controvérsia, objeto de análise nas ADI’s 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, na qual se discute a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual previu a aplicação da regra da anterioridade nonagesimal, sem explicitar, no entanto, a observância quanto à anterioridade anual ou de exercício. Há, portanto, relevante questão jurídica pendente de julgamento pelo Plenário desta Suprema Corte, em razão de destaque por mim efetuado durante julgamento virtual. Com efeito, por ocasião do julgamento virtual, conquanto o eminente Relator tenha apresentado voto no sentido da inaplicabilidade das regras de anterioridade anual e nonagesimal, divergiram em parte os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, no sentido de manter a redação da norma com a preservação da anterioridade nonagesimal. Lado outro, a fim de dar interpretação conforme ao art. 3o da LC 190/2022, para se fazer observar tanto a anterioridade nonagesimal como a de exercício na tributação do ICMS-Difal, aderi, na companhia dos Ministros Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Ministra Cármen Lúcia, a divergência inaugurada pelo Min. Edson Fachin. É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7.066, 7.070 e 7.078 a constitucionalidade do art. 3° da Lei Complementar no 190/2022, de forma que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal disposto no art. 150, inc. III, alínea c, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal afetou o Recurso Extraordinário no 1.426.271 à sistemática da repercussão geral (Tema de Repercussão Geral no 1.266) para decidir a respeito da necessidade de observância ou não do princípio da anterioridade anual ou de exercício disposto no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal. Constato ser razoável o sobrestamento do presente processo para aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ainda que ausente determinação expressa nesse sentido, em obediência aos princípios da isonomia, economia processual e segurança jurídica. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido no Recurso Extraordinário no 1.426.271 (Tema de Repercussão Geral no 1.266). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator